Tribunal: TJPA
Processo: 0808903-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808903-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACOB LEAL DOS SANTOS, CLAUDIA ATAIDE PALHETA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808903-87.2024.8.14.0000.

Impetrantes:
Dorivaldo de Almeida Belém, OAB-PA nº 3.555; Michele Andréa Tavares Belém, OAB-PA nº 15.873; Luis Felippe de Castro Santos, OAB-PA nº 30.580.

Pacientes:
Jacob Leal dos Santos e Cláudia Ataíde Palheta
.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA
.

Processo em referência:
0809042-97.2024.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES
. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial
,
tenho como certo que, a matéria suscitada não merece ser conhecida,
pois

percebe-se que, no decorrer da impetração, foi recebida a denúncia, restando superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, neste particular, por perda superveniente do objeto do
writ
.

2. A
decisão combatida neste
mandamus
demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade da segregação preventiva do paciente, ressaltando provas da materialidade e indícios de autoria, fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente
.

3. Há que se ressaltar, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4
. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
JACOB LEAL DOS SANTOS e CLÁUDIA ATAÍDE PALHETA
, já qualificados nos autos, com prisão preventiva decretada em 24/04/2024 (ID 19835989), pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal,
conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA.

Alegam, fundamentalmente,
constrangimento ilegal por: ausência dos pressupostos da prisão preventiva; excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

Requerem, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade do paciente, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 19873290, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20011566.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 20209303).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Os impetrantes pretendem a concessão do
writ
, para que sejam concedidas as liberdades provisórias em favor dos pacientes, em face do
constrangimento ilegal,
por ausência dos pressupostos da prisão preventiva e excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial
,
tenho como certo que, neste particular, a impetração não merece ser conhecida.

Explico.

Após análise ao sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º grau, constato ter sido oferecida a peça acusatória perante o juízo coator (autos em referência, ID 118314862, em 21/06/2024) e, sobreveio decisão, em 27/06/2024, nos autos do processo originário
, pelo recebimento da
denúncia, como se observa do excerto da decisão (ID 118737221):

(...).
RECEBO A DENÚNCIA
de ID. 118314862
oferecida pelo Ministério Público Estadual contra os denunciados
CLAUDIA ATAÍDE PALHETA
, INFOPEN nº 409426, brasileiro, paraense, nascido em 30.08.1975, filha de Jovelina Ataíde Palheta, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 35, bairro da Água Boa, distrito de Outeiro, nesta capital,
ATUALMENTE CUSTODIADA NA UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO FEMININO DE ANANINDEUA
e
JACOB LEAL DOS SANTOS
, INFOPEN nº 409423, brasileiro, paraense, nascido em 13.05.1980, filho de Catarina Gomes dos Santos e de Pedro Leal Nunes dos Santos, residente e domiciliado na Estrada da Maracacuera, nº 420, bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, nesta capital,
ATUALMENTE CUSTODIADO NA CENTRAL DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA DA CREMAÇÃO
; como incursos no dispositivo legal constante na peça acusatória, uma vez que satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. (...)

Assim, considerando que no decorrer da impetração foi ofertada e recebida a peça acusatória, restam parcialmente superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente parcial do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado, o pleito quanto a alegação de excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.
Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803401-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 648585 MS 2021/0060016-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

No que tange os esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão dos coatos, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 19835989):

(...)
Passo a decidir.

A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do(s) acusado(s), motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
(...).

Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a suposta confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial as oitivas das testemunhas, relatório de investigação e todos os documentos anexados ao Id. 114033559.

Pois bem, o crime sob apuração tem natureza hedionda (art. 1ª, I, da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado contra a vida de outrem.

Em síntese, extrai-se que no dia 12.05.2023, por volta das 06h20, a vítima Severino da Silva Nascimento saiu de sua residência, localizada na Rua Américo Santa Rosa, 888, bairro Canudos, nesta cidade, oportunidade em que foi surpreendida por disparos de arma de fogo na região da cabeça, oriundos de um indivíduo que se encontrava em uma motocicleta.

Ato contínuo, o autor do disparo proferiu os seguintes textuais: “isso aqui não é um assalto”. As lesões foram suficientes para causar a morte do ofendido, ainda no local.

As diligências policiais apuraram que a vítima se encontrava em processo de divórcio e divisão de bens com a representada Cláudia Athaíde Palheta, após aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos de convivência. Há informação de que o objeto do litígio seria uma casa em Outeiro, a qual Cláudia, em tese, possuía interesse em comprá-la pelo importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após a separação, a vítima Severino ficou com um veículo (VW Voyage, cor branca, placa NSP1104) pertencente ao casal, enquanto Cláudia recebia mensalmente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de aluguel da casa em Outeiro.

Os depoimentos testemunhais colhidos reportam que a representada Cláudia, em tese, teria interesse na aquisição da parte pertencente a Severino no imóvel, bem como deveria repassar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no dia 10.05.2023, o que não ocorreu.

Por sua vez, a responsabilidade pelo pagamento da quantia seria do atual companheiro de Cláudia, o representado Jacob Leal dos Santos, o qual após reunião com a vítima se comprometeu em adimpli-lo na data mencionada acima.

Nesse contexto, conforme os elementos de informação colacionados na investigação, em especial o relatório circunstanciado demonstra que o investigado Jacob Santos, supostamente, encontrava-se próximo ao local do homicídio no dia do fato (Av. Duque de Caxias, 823, bairro Marco), às 06h11-06h18.

Desta feita, após ter sido identificado, durante o depoimento prestado à Autoridade Policial, o representado Jacob Leal dos Santos, negou a autoria delitiva, e ao ser confrontado com a demonstração de que se encontrava próximo ao local do crime, diante da informação oriunda do rastreador do seu aparelho celular, relatou que não sabe o que ocorreu, eis que se estava em Icoaraci no horário do crime.

As declarações das testemunhas, dentre as quais constam as pessoas de Tatiane Nascimento Guimarães (sobrinha da vítima) e Leydianne dos Santos (namorada do ofendido), confirmam a situação conturbada gerada pela dissolução de união estável e divisão de bens entre Severino Nascimento e Cláudia Palheta, sendo consabido entre as testemunhas que a atitude da representada seria uma forma de não adimplir o acordado.

Nessa toada, há a presença de indícios consistentes de autuação delituosa por parte dos investigados acima citados, com participação na empreitada criminosa.

A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, verifica-se a necessidade de decretar a custódia dos investigados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a suposta confirmação da autoria do delito por meio do farto conjunto fático probatório presente na representação.

Desta feita, o modus operandi da ação justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que eles, em tese, foram os autores do crime de homicídio contra a vítima Severino da Silva.

Outrossim a ação descreveu ousadia e destemor à vida alheia, eis que os investigados eram próximos à vítima e supostamente planejaram toda a prática criminosa, sendo elemento suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis
. (...).

No mais, ressalte-se que a medida constritiva de liberdade visa assegurar a ordem pública e a prática de outros crimes com a mesma gravidade. Assim, as suas liberdades estão propicias a possibilidade de reiteração criminosa.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do representado pode provocar o sentimento de medo e represália em relação as testemunhas, as quais são familiares do ofendido. Dessa forma, verifica-se que a liberdade dos requeridos poderá influenciar na colheita da prova.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim faz-se necessária a prisão dos representados a fim de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que os investigados em liberdade estão propícios ao cometimento delitos da mesma gravidade.

Diante do exposto, secundado no entendimento manifestado pelo Ministério Público, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JACOB LEAL DOS SANTOS, brasileiro, paraense, natural de Belém, filho de Catarina Gomes dos Santos, CPF nº 658.845.662-04, residente na Rua Maracacuera, 420, Belém-PA, e CLAUDIA ATAIDE PALHETA, brasileira, paraense, natural de Vigia, filha de Jovelina Ataide Palheta, RG nº 3938822/PC/PA, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, 35, bairro Água Boa, Outeiro, Belém-PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva INTIME-SE a autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva dos representados, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, assim como, que deverá apresentar o preso para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 287, do CPP. (...).

Como se vê,
a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos pacientes ao ressaltar provas da materialidade e das autorias delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputadas aos coatos, estando cautelarmente custodiados por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal (Homicídio Qualificado)
, imputado contra os coatos, sendo o crime hediondo (art. 1ª, I, da Lei nº 8.072/1990).

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta dos pacientes, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado,
eis que mataram a tiros a vítima Severino da Silva Nascimento, sem lhe dar chance de defesa, demonstrando ainda ousadia e destemor à vida alheia, eis que os coatos eram pessoas próximos à vítima e, supostamente, planejaram toda a prática criminosa
.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva dos paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar dos coatos, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime de Homicídio Qualificado perpetrado com crueldade e hediondez.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva dos pacientes, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

O contexto fático que resultou na prisão dos coatos revelam, que são suficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.
De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto a conduta dos coatos, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do pedido, todavia denego a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024